Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. SURGIMENTO DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O excelso STF, no julgamento do RE n. 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
2. A contratação de prestadores de serviço terceirizados no curso do prazo de validade do certame não leva à conclusão inexorável de que esses contratados estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo que o apelante obteve êxito em ser aprovado.
3. O fato de a sociedade de economia mista publicar edital de pregão eletrônico destinado à contratação de empresa especializada na realização de análises laboratoriais, não ocasiona, por si só, preterição arbitrária, tendo em vista a natureza transitória das atividades prestadas, principalmente se a licitação foi fracassada ou se, ao tempo da ação, o contrato de prestação de serviço já estava encerrado e quitado. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido pelo autor, ora apelante, porquanto, aprovado no cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.